Tribunal: CARF
Processo: 10435.002540/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.002540/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.284 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
MARIA CONSTANTINA XAVIER DE FIGUEIRÊDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AJUSTE ANUAL. MEIOS DE PROVA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de corrigir o erro formal
detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN, eis que, se a autuação deve-se
conformar à realidade fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-44.364 - 5aTurma da
DRJ/REC, Sessão de 18 de dezembro de 2013 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.002540/2009-18
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002540/2009-18

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento
(fls. 4 a 9), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:

2. Anteriormente, a interessada havia declarado saldo de imposto a pagar no valor de R$
446,04 (fl. 7).
3. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 8), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:

4. Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 4 3) com fundamentos nas
seguintes alegações:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002540/2009-18

A 5aTurma da DRJ/REC julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DIRF. DIVERGÊNCIA ENTRE
INFORME DE RENDIMENTOS E DIRF. ÔNUS DA PROVA.
O ônus probatório da infração de omissão de rendimentos recai sobre a Fazenda
Pública, uma vez que compete à autoridade fiscal, no exercício de atividade vinculada,
diligenciar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Constatada divergência entre o comprovante de rendimentos apresentado pela defesa e a
DIRF, para fins de determinação do montante omitido, deve ser considerado o valor
expresso no referido comprovante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICAS. ERRO DE
FATO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA INFRAÇÃO.
Não logrando a defesa comprovar que os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, identificados como omitidos pela fiscalização, teriam sido declarados como
recebidos de pessoa física, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002540/2009-18

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo de forma genérica o cancelamento da quantia de R$ 537,09
referente ao Acórdão recorrido ou o parcelamento do débito.
Defendendo que não houve omissão de rendimentos, houve apenas erro de
preenchimento do formulário, uma vez que:
1. teria sido preenchido o campo de pessoa física e não jurídica;
2. Que os rendimentos no anopcalendário de 2007 teria sido no valor de R$ 25.223,53,
sendo R$ 10.031,53 da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe e, R$ 15.192,00 do
FUNAFIM, conforme comprovantes apresentados pelos dois órgãos e informa que não
teria rendimentos de pessoas físicas nem do exterior.
3. reafirma o erro de preenchimento no ano-calendário 2007 e, em 2008, na
oportunidade do julgamento administrativo foi acolhida a tese de erro de
preenchiemnto.
4. a recorrente informa que anexou as DIRFs do ano-calendário 2007 e os comprovantes
de rendimentos pagos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2007, decorrente de omissão de rendimentos
Nesse contexto, ao analisar as provas dos autos, especialmente os comprovantes
de rendimentos de e-fls. 11 e 12, a contribuinte obteve rendimentos tributáveis das fontes
pagadoras Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe no total de R$ 10.031,53, embora
na descrição dos fatos de e-fls.08 conste o montante de R$ 14.581,53 e FUNAFIM – Secretaria
de Educação no total de R$ 15.192,00, conforme apurado na revisão pela autoridade fiscal.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.284 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10435.002540/2009-18

Assim, ao analisar os fundamentos trazidos pelo recorrente, constato os
comprovantes de rendimento de suas fontes pagadoras, para comparação das informações que de
fato trata-se de erro de fato ao elaborar a declaração de ajuste anual.
Ressalta-se que que há divergência no total declarado pela contribuinte
rendimentos recebidos de pessoas físicas constante de sua declaração de ajusta anual, 23.987,52
(fl. 20), enquanto o total dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foi de R$ 25.223,53 (R$
10.031,53 + R$ 15.192,00).
Nesse sentido, apesar do erro acima mencionado, há de se considerar omissão
apenas a diferença entre o total declarado pelo recorrente R$ 23.987,52 (fl. 20) e o seu efetivo
recebimento R$ 25.223,53 (R$ 10.031,53 + R$ 15.192,00), ou seja, constata-se a omissão no
valor de R$ 1.236,00.
Apesar dos valores informados não serem coincidentes com os valores informados
nos comprovantes de rendimentos, entende este relator que de realmente houve erro de fato na
elaboração da DIRPF/2008, constituindo-se em lapso material na impostação dos dados na
declaração de ajuste e, apesar disso, houve omissão de receita em apenas uma parcela menor
acima identificada, calhando na espécie a retificação de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN,
tendo em mente que erros e equívocos não tem, perante a legislação tributária, o condão de se
transformar em fato gerador de obrigação tributária em relação a sua totalidade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para considerar reduzir o lançamento para que seja considerado a omissão de rendimento apenas
no valor de omissão no valor de R$ 1.236,00.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 56
DF CARF MF
Original